Tribunal: STF
Processo: ADI 2433
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. NECESSIDADE
DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E EFETIVIDADE.
PRECEDENTES.
1.      Ascensão funcional ou acesso a cargos diversos da
carreira e possibilidade de transferência ou aproveitamento de
serventuários em cargos efetivos do quadro permanente do Tribunal de
Justiça. Hipóteses de provimento de cargo público derivado, banidas
do ordenamento jurídico pela Carta de 1988 (CF, artigo 37, II).
Precedentes: RE 179.530-SC, Ilmar Galvão (DJ de 7.2.97); ADI 402-DF,
Moreira Alves (DJ de 20.4.01), inter plures.
2.      A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do
ADCT/88 não implica efetividade no cargo, para a qual é
imprescindível o concurso público. Precedentes: RE nº 181.883-CE,
Maurício Corrêa (DJ de 27.02.98); ADIs 88-MG, Moreira Alves (DJ de
08.09.00) e 186-PR, Francisco Rezek (DJ de 15.09.95).
3.      Medida cautelar deferida para suspender a vigência dos §§
2º, 3º, 4º e 6º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165, de 28 de
abril de 1999, com a redação dada aos §§ 3º,4º e 6º, pela Lei
Complementar nº 174, de 7 de junho de 2000, do Estado do Rio Grande
do Norte, até julgamento final da ação.